Tribunal: TJDFT
Processo: 0756717-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Ausência de interesse recursal. Sentença que pronunciou a prescrição do direito da autora. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo SLU objetivando o reconhecimento da prescrição do direito da parte recorrida.
2. A sentença pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há interesse recursal da parte que recorre contra sentença que acolheu sua tese defensiva.
III. Razões de decidir
4. O interesse recursal é requisito de admissibilidade vinculado à pretensão da parte que busca melhorar sua situação jurídica naquela relação processual. Referido requisito exige cuidado em sua análise em razão da amplitude dos interesses em jogo, podendo as partes buscarem por meio do recurso a reforma de pequena parte do provimento jurisdicional que foi contra seu interesse.
5. Todavia, na hipótese em julgamento, a pretensão da Fazenda Distrital foi inteiramente acolhida, na medida em que pronunciada a prescrição do direito da autora. Não se verifica questão paralela a ser atacada por recurso que justifique a interposição do Recurso Inominado.
6. É de se exigir do sujeito processual a prudência na prática dos atos do processo, especialmente o justificado interesse para a proposição.
7. Ante a ausência de requisito intrínsecos de admissibilidade, nega-se o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
9. Recorrente isento de custas. Sem fixação em honorários ante ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, VI.
Jurisprudência relevante citada: n/a.